Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700854-15.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBIELSON BRITO DE SOUSA IMPETRANTE: RUBIELSON BRITO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO em favor de RUBIELSON BRITO DE SOUSA, ora paciente, condenado pela 7a Vara Criminal de Teresina-PI, nos autos da Ação Penal n. 0000474-73.2014.8.18.0140, por incurso no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa. Aponta como autoridade coatora o Juízo da VEP, que indeferiu o pedido de declaração de vaga e determinou o recambiamento definitivo de RUBIELSON para o sistema penitenciário de Teresina, no Estado do Piauí. Narra o impetrante que a defesa solicitou a declaração de vaga para que a execução da pena decorrente da condenação perante a 7a Vara Criminal de Teresina/PI fosse transferida para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, visto que o paciente possui residência e emprego no DF. Relata que o DEPEN informou à VEP a inexistência de vaga disponível no sistema penitenciário do DF. Em razão disso, a MM. Juíza da VEP indeferiu o pedido de declaração de vaga e determinou o recambiamento definitivo do paciente para o estabelecimento penitenciário de Teresina/PI, sob o argumento de que o Distrito Federal vive estado de superlotação dos presídios. Assevera que a decisão impugnada deixou de “considerar a natureza da condenação e o regime inicial de cumprimento de pena, o qual independe de declaração de vaga. E ainda mais grave, impediu o direito constitucional do sentenciado de continuar exercendo seu trabalho, já que tem trabalho com carteira assinada, consoante os documentos juntados e conforme permite o regime inicial”. Ressalta que o paciente está preso indevidamente no regime fechado há aproximadamente 3 (três) meses e, em breve, terá cumprido 16% da pena de 2 anos e 8 meses e irá progredir para o regime aberto. Afirma que a decisão impugnada viola a súmula vinculante n. 56. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, seja determinado o prosseguimento da execução penal no Distrito Federal. No mérito, postula “a concessão da ordem para que seja confirmada a tutela de urgência, devendo ser concedida a prisão domiciliar ou reconhecido o direito de permanência do paciente no Distrito Federal e o exercício do trabalho externo”. É o relatório. Decido. No presente writ, o impetrante se insurge contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu os pedidos de declaração de vaga e de transferência da execução da pena decorrente da condenação do paciente perante a 7a Vara Criminal de Teresina/PI para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Pelo que se depreende da presente impetração, postula-se, em caráter liminar, a colocação do paciente em regime domiciliar ou, subsidiariamente, a ordem para que a execução da pena prossiga perante a Vara de Execuções Penais do DF. No entanto, quanto à colocação do paciente em prisão domiciliar, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo do referido pedido. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Nesse sentido, esta 3a Turma Criminal já decidiu que “ausente manifestação quanto à pretensa concessão de recolhimento domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1323014, 07532304620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na transferência da execução da pena decorrente da condenação perante a 7a Vara Criminal de Teresina/PI para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Nesse ponto, o writ também não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, agravo em execução. Sobre o tema é uniforme a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO DO DF. CONDENADO DE OUTRA COMARCA. LOTAÇÃO EXCEDIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere a permanência de preso condenado de outra comarca deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1230195, 07239697020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Inadequada a via eleita, tendo em vista que o impetrante pretende através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício. A jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica no sentido de que “(...) muito embora o art. 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado. II - Compete ao Juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a inexistência de vagas no sistema penitenciário local. (...)” (Acórdão 1338414, 07029599620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 15/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido veiculado pelo impetrante deve ser discutido em procedimento próprio, inicialmente na Vara de Execuções e depois por meio de Recurso de Agravo em Execução para este Tribunal de Justiça. Relativamente ao argumento de que o paciente preencherá, em pouco tempo, os requisitos para a progressão ao regime aberto, a Súmula n. 15 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador